Tribunal: TJDFT
Processo: 0721376-76.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. ART. 293 DO CPC/15. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. SERVIDORA PÚBLICA. GDF. LIMITAÇÃO EM 35% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA No 1.085 DO STJ. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a literalidade do art. 293, do CPC/15, “o réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas”.
2. Nos termos da decisão proferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça acerca do Tema Repetitivo no 1085, a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) incide apenas nos contratos em que a modalidade de débito ocorra diretamente em folha de pagamento. Quanto às deduções realizadas na conta corrente do mutuário, oriundas de contratos de empréstimo com os quais anuiu expressa e voluntariamente, não há como limitar os descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos.
3. Havendo autorização para tanto, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns na conta corrente do devedor, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei no 10.820/03, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
4. Consoante a orientação do c. STJ, “A pretendida limitação dos descontos em conta corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário” (REsp no 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.)
5. Sobre os juros remuneratórios, o REsp no 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos dispôs que: “a) As instituições financeiras não se sujeitam a limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) E admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”.
6. No caso concreto, não se verifica abusividade nas taxas de juros previstas nos contratos, pois se apresentam dentro do padrão médio praticado pelas instituições financeiras nas datas dos contratos, conforme consulta ao sítio eletrônico do Banco Central.
7. No julgamento do REsp 1.639.320/SP, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 972), o c. STJ fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).
8. Presente expressa previsão no instrumento quanto à contratação do seguro, o qual se reverteria em benefício do próprio consumidor, e tendo esse anuído com os termos da avença, sem fazer qualquer ressalva, afigura-se legal a cobrança do seguro de proteção financeira na espécie.
9. Inexistindo demonstração de que o seguro prestamista foi cobrado em todos os contratos, ônus que incumbia à parte Autora, incabível a devolução pleiteada.
10. Ausente conduta ilícita do Banco, não há falar em restituição de valores ou em compensação por danos morais.
11. Apelação conhecida e não provida.